Tribunal: TJDFT
Processo: 0740794-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do simples cotejo do apelo[1], versara exclusivamente sobre a verba honorária que fora assegurada aos patronos do autor, nada dispondo sobre o direito vindicado pela parte, que restara satisfeito. Sob essa realidade, emergindo inexorável que a verba almejada será revertida, acaso mantida e/ou majorada, na forma pretendida, aos ilustrados patronos (CPC, 85, §14; Lei no 8.906/94, art. 23), e não ao autor, conquanto formulado o apelo em seu nome, e não dos seus causídicos, o recurso não está alcançado pela dispensa de preparo proveniente da gratuidade deferida ao autor[2], não aos seus patronos. Com efeito, não sendo a parte a destinatária da prestação almejada, implicando a certeza de que o recurso nada dispõe ou depõe sobre seus interesses e direitos, não pode a benesse que lhe fora resguardada ser estendida aos ilustrados patronos que, em nome do patrocinado, postulam a majoração dos honorários que lhe foram assegurados. Sob essa realidade, diante do objeto do apelo e considerando que, fiados no benefício que reclamam, deixaram os destinatários da verba de preparar o apelo interposto, sobeja evidente que, ao caso concreto, devem ser aplicadas as disposições insertas nos §§ 4o e 5o do art. 99 do estatuto processual vigente, que assim prevê, verbis: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.” Destarte, considerando que o apelo versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência, induzindo que, conquanto aviado em nome da própria parte, que restara agraciada com a benesse da gratuidade de justiça, a verba será revertida aos seus patronos, salvo se subsistir convenção subjacente dispondo de forma diversa, assinalo ao apelante e seus patronos o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com documentos comprobatórios de que a verba será destinada aos constituintes, e, ausente essa previsão, para que os patronos evidenciem que não estão em condições de suportar os emolumentos e custos processuais, de forma a ser aferido se podem, ou não, portanto, ser agraciados legitimamente com o benefício que postularam, ou, alternativamente, para que realizem, desde logo, o preparo, agora na forma dobrada. I. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 43915044 (Páginas: 45/50). [2] - ID num. 43915026 (fl. 20).